Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-94.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Cédula de crédito bancário que é título executivo líquido e certo, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/2004, 783 e 784 do Código de Processo Civil e, ainda, da Súmula de n. 14 deste E. TJSP.
Petição inicial instruída com o demonstrativo de conta da executada na qual consta a evolução do débito.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Taxa de juros, ademais, aplicada em percentual que não comporta adequação.
Lesão não configurada. Ausência de assunção de obrigação manifestamente desproporcional.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001644-
94.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes TERRA MATER
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ROSANA OSHIRO ISIKI (JUSTIÇA
GRATUITA) e NELSON KOEI ISIKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 2/11
Apelação n. 1001644-94.2019.8.26.0292
Voto n. 20.740
Comarca:
Jacareí (1a Vara Cível)
Apelantes:
Terra Mater Indústria e Comércio Ltda., Nelson Koei
Isiki e Rosana Oshiro Isiki
Apelado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Consumidor e processual. Ação de execução de título
extrajudicial (cédula de crédito bancário). Embargos à
execução
julgados
parcialmente
procedentes.
Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como
destinatário da prova pode o magistrado indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como
dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Cédula de crédito bancário que é título executivo
líquido e certo, nos termos dos artigos 28 da Lei n.
10.931/2004, 783 e 784 do Código de Processo Civil e,
ainda, da Súmula de n. 14 deste E. TJSP.
Petição inicial instruída com o demonstrativo de conta
da executada na qual consta a evolução do débito.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em
contrato de financiamento. Situação que não ostenta
nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com
capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo).
Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Taxa de juros, ademais, aplicada em percentual que
não comporta adequação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 3/11
Lesão não configurada. Ausência de assunção de
obrigação manifestamente desproporcional.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Banco do Brasil S/A, ora apelado, propôs execução de
título executivo extrajudicial contra Terra Mater Indústria e Comércio Ltda,
Nelson Koei Isiki e Rosana Oshiro Isiki, ora apelantes, visando à satisfação
de crédito de R$ 1.020.422,23 (um milhão, vinte mil, quatrocentos e vinte e
dois reais e vinte e três centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n.
496.902.013, emitida em 30 de maio de 2016, no valor de R$ 776.364,19
(setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove
centavos).
Aludido contrato seria quitado em 92 (noventa e duas)
parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 21.991,59 (vinte e um mil,
novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), com início em
25 de outubro de 2016, tendo sido ajustada taxa de juros efetiva de 2,2% ao
mês e 29,84% ao ano. O contrato estabeleceu, ainda, a cobrança de IOF, do
encargo denominado “comissão de concessão da garantia” e comissão de
permanência. (Contrato a fls. 210/222.)
Os coexecutados Nelson e Rosana assinaram o contrato
como avalistas.
Os executados ofereceram embargos à execução (petição
inicial a fls. 1/42 e documentos a fls. 43/486), sustentando a nulidade da
cédula de crédito bancário e excesso de execução. Aduziram que (a) ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 4/11
de liquidez e certeza do título e não demonstração da evolução do débito da
conta corrente e do saldo devedor; (b) a ocorrência de “encadeamento de
contratos”, ao argumento de que o novo crédito foi utilizado totalmente pela
instituição financeira para quitação de mútuo anterior; (c) cobrança de juros
capitalizados sem previsão no contrato e de taxa de juros acima daquela
divulgada pelo BACEN; (d) cobrança de encargos indevidos; (e) indevida
cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (f)
não apresentação das demais cédulas de crédito bancário.
O embargado se manifestou sobre os embargos (fls.
493/509), sustentando (a) a certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo; (b) inexistência de excesso de execução; (c) legalidade da taxa de
juros e encargos; (d) capitalização de juros prevista o contrato; (e) ausência de
cumulação de comissão de permanência com outros encargos; (f)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Impugnou, por fim, o
laudo técnico apresentado pelos embargantes.
Depois de oferecida a réplica (fls. 521/535), os
embargantes pugnaram pela produção de prova pericial e o embargado pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 539/540 e 542).
Na sequência, veio a lume a sentença combatida (fls.
543/546), proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, integrada pela decisão de fls. 581, que julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução para “exclusivamente para determinar a exclusão da comissão
de Permanência” e “para o período da mora, a incidência dos juros moratórios de 1% ao
mês, multa de 2% e correção monetária pela taxa estabelecida no contrato ou, se silente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 5/11
pela tabela prática do TJSP” (fls. 546 e 581). Diante da sucumbência mínima do
embargado, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformados com a solução conferida à lide, os
embargantes interpuseram esta apelação (fls. 553/580), na qual pugnam,
preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustentam
os embargantes a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mais,
insistem os embargantes nas seguintes teses: incerteza e iliquidez do título;
evolução do débito não demonstrada; indevida capitalização e taxa de juros
acima da média de mercado.
Nas contrarrazões, o embargado impugnou o pedido de
concessão de efeito suspensivo e, no mais, pugnou pela manutenção da
sentença (fls. 589/607).
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido
a fls. 612.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, e não comporta
provimento.
De acordo com o artigo 370, caput, do Código de Processo
Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 6/11
necessárias ao julgamento do mérito”, acrescentando o parágrafo único que “o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(registre-se que o dispositivo corresponde ao artigo 130 do Código de
Processo Civil de 1973).
Discorrendo sobre diploma processual revogado, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “no Estado Constitucional o
Juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução
do processo de ofício ou a requerimento da parte”, esclarecendo que “diligências inúteis
são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu”, enquanto as “meramente
protelatórias são as diligências que tem por único fito atrasar o desenvolvimento do
processo”, e acrescentando que “umas e outras devem ser indeferidas pelo juiz”
(Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 180).
De modo mais incisivo, Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam que o juiz é o principal
destinatário da prova, uma vez que ela tem a finalidade de convencer o
julgador: “ele é quem precisa saber a verdade quanto aos fatos, para que possa decidir”
(Curso de direito processual civil. 11a edição. Salvador: Editora JusPODIVM,
2016. Volume 2, página 57).
No mesmo diapasão, João Batista Lopes ensina que, “como
principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência e relevância,
cumprindo-lhe
impedir
atividade
probatória
desnecessária
ou
protelatória”,
acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo do princípio
do contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de indeferir as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 7/11
diligências inúteis ou protelatórias”, enfatizando, ainda, que aquele direito “não
significa que o processo fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem diligências
ou providências inúteis ao deslinde da causa” (Comentários do Código de Processo
Civil. Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Editora Saraiva.
Volume 2, página 248).
No caso concreto, razão não havia necessidade de
produção de prova pericial, inclusive ante a natureza das teses defensivas (que
aventavam matéria exclusivamente de direito).
Em relação ao mérito, as genéricas alegações de que o
título não seria líquido, certo e exigível e que não teria o embargado
demonstrado a evolução do débito não merecem acolhida.
De um lado não se pode duvidar de que a cédula bancária é
título executivo líquido, certo e exigível, conforme preveem o artigo 28 da Lei
n. 10.931/2004, os artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil e, ainda,
como definiu a Súmula de número 14 deste E. Tribunal de Justiça paulista:
“A cédula de crédito regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
De outro lado, se trata de cédula emitida por valor certo
(R$ 776.364,19), com suficiente demonstrativo de conta juntado a fls.
222/224 a qual demonstra a inexistência de saldo na conta corrente para
pagamento das parcelas do financiamento, bem como os valores cobrados no
período de normalidade e de inadimplência do contrato.
Sob outro enfoque, não merece acolhida a tese relativa à
capitalização dos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 8/11
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em
contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara, com o acréscimo de que a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti Acórdão de 8 de agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de
setembro de 2012).
O artigo 5o, caput, da mencionada Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (também
referida), estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Anote-se que a constitucionalidade desse artigo foi
afirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno Recurso
Extraordinário n. 592.377/RS Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão
de 4 de fevereiro de 2015, publicado no DJE de 19 de março de 2015) e por
este
E.
Tribunal
de
Justiça
(Órgão
Especial

Arguição
de
Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000 Relator Renato Nalini
Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado no DJE de 3 de novembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 9/11
2011).
Ressalte-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça
acabou consolidando as teses definidas no aludido Recurso Especial n.
973.827/RS nas seguintes súmulas: (i) número 539, segundo a qual “é permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”; e (b) número 541, que dispõe: “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
No caso concreto, à luz dessas orientações, a capitalização
mensal dos juros remuneratórios deve ser admitida, porquanto foi
expressamente pactuada no contrato celebrado entre as partes a fls. 211/212.
Com efeito, na cédula de crédito bancário são indicados os
encargos financeiros, apontando-se taxa de juros anual de 29,84% e taxa
de juros mensal de 2,2% (fls. 210) e o parágrafo primeiro expressamente
dispõe que “Durante o período de carência (se houver), referidos juros serão calculados,
debitados e capitalizados mensal e integralmente a cada data-base (...) Após o período de
carência , os valores devidos a título de principal e juros capitalizados, serão exigíveis
integralmente em parcelas/prestações mensais e sucessivas, onde o valor das prestações será
apurado sobre o saldo devedor, através do sistema PRICE (...). (Fls. 211/212.)
No que se refere ao percentual dos juros remuneratórios, a
jurisprudência pátria tem admitido sua revisão em contratos celebrados por
instituições financeiras apenas na hipótese de se revelarem abusivos, assim
considerados os que destoam significativamente da taxa média praticada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 10/11
mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente
demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.
Aqui, de abusividade não se pode cogitar. Segundo os
embargantes a taxa de juros aplicada pelo embargado seria de 12,61% ao mês.
No entanto, ao menos em relação à única cédula de crédito bancário que
instruiu a execução ora proposta, essa alegação pode ser facilmente afastada.
Para tanto, basta a consulta à página virtual do BACEN para constatar que a
taxa de juros aplicada foi de 2,55%1 e, portanto, ainda que divergente da taxa
de juros informada no contrato (2,2% ao mês e 29,84% ao ano) isso porque
não levou em conta encargos do contrato é inferior à taxa que os próprios
embargantes afirmaram ser a taxa média mensal desse tipo de contrato
naquele período: 3,05% (fls. 574).
Por
fim,
os
embargantes
trouxeram
genéricas
considerações (a fls. 576) a respeito do defeito no negócio jurídico
disciplinado no artigo 157 do Código Civil, segundo o qual “Ocorre a lesão
quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.
No entanto, conforme bem salientou o Magistrado a quo
“Não importa se o contrato é fundado em dívidas anteriores e quais encargos foram
praticados nos primitivos contratos, já que, ao celebrar o novo contrato, os embargantes
concordaram com a consolidação do débito, admitindo, naquela ocasião, que eram devedores
da quantia consignada no instrumento (p. 210), não podendo agora virem a Juízo negar o
pagamento, posto que foi um compromisso assumido e regularmente celebrado com o
exequente, que tem, por sua vez, o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação” (fls.
1 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001644-94.2019.8.26.0292 - Jacareí - VOTO No 20.740 11/11
544).
Com efeito. Os embargantes concordaram em assumir
nova dívida com a intenção de quitar as anteriores e não comprovaram a
assunção de obrigação manifestamente desproporcional.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve
ser mantida incólume a sentença hostilizada.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado ficam
majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)